Tribunal: TJMT
Processo: 1018188-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-16
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018188-12.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: NELSON JOSE VIGOLO
AGRAVADO: GILDO MOTTA DA SILVA, LEANDRO MOTTA DA SILVA, JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por NELSON JOSE VIGOLO contra decisão proferida em Embargos à Execução no 1006307-29.2021.8.11.0003 - da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, ajuizada contra GILDO MOTTA DA SILVA, LEANDRO MOTTA DA SILVA, JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, em que se deferiu efeito suspensivo aos embargos.
O agravante sustenta que “o instrumento executado reveste-se de: (1) liquidez, quanto à quantidade e qualidade do objeto do direito; (2) certeza, quanto à definição dos seus sujeitos ativos e passivos, da natureza da relação jurídica e do objeto da obrigação, e; (3) exigibilidade, porquanto vencida a obrigação, razão pela qual se mostra plenamente cabível a execução de origem, nos precisos termos dos artigos 783 e 786 do CPC”.
Afirma que “O Bem indicado em garantia, está avaliado em R$ 11.965.242,12 (onze milhões novecentos e sessenta e cinco mil e duzentos e quarenta e dois reais e doze centavos), sendo que se considerarmos uma alienação em segundo leilão (60% da avaliação), a garantia em questão cobriria apenas a quantia de R$ 7.179.145,27 (sete milhões, cento e setenta e nove mil, cento e quarenta e cinco reais e vinte e sete centavos)”.
Requer o deferimento de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento (id. 104994495).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
A despeito do alegado pela parte agravante, não vejo que a análise da decisão agravada no mérito lhe traria dano irreparável ou de difícil reparação, já que apenas se determinou a suspensão da execução até o julgamento dos embargos à execução.
Certamente que a análise no mérito deste recurso sobre o acerto ou o desacerto da decisão agravada não lhe trará prejuízos irreversíveis, a despeito do que poderia acontecer à parte agravada, caso os embargos forem julgados procedentes, mas, anteriormente, o efeito suspensivo lhe tiver sido revogado.
Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora